Tribunal: TJDFT
Processo: 0005034-39.2018.8.07.0006
Órgão julgador: SEBASTIÃO COELHO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-02-18
Data de publicação: 2021-02-26

Ementa:
PENAL E PROCESSO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. DESACATO. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. DOSIMETRIA. PRIMEIRA FASE. CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS. PENA-BASE. MÍNIMO LEGAL. INVIABILIDADE. ANTECEDENTES CRIMINAIS. SEGUNDA FASE. REINCIDÊNCIA. OCORRÊNCIA. REGIME INICIAL ABERTO. INVIÁVEL. SUBSTITUIÇÃO DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE POR RESTRITIVA DE DIREITOS. IMPOSSIBILIDADE.

1. Verificada a ocorrência de maus antecedentes, correto o acréscimo penal na primeira fase da dosimetria da pena de 1/8 sobre a diferença entre as penas máxima e mínima previstas em abstrato para o crime.

2. A condenação anterior, ainda que há mais de 5 anos, pode ser levada em consideração para a valoração negativa dos antecedentes.

3. Nos termos do art. 33, §§ 2o e 3o, do Código Penal, somente se o réu não for reincidente e com pena inferior a 4 (quatro) anos é que será permitido o regime inicial aberto.

4. Não sendo preenchido o disposto no art. 44, do CP, inviável a substituição da pena privativa de liberdade por penas restritivas de direito.

5. Apelação conhecida e desprovida.